Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-10.2025.8.11.0023
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001581-10.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARROS DO VALE - CPF: 524.854.393-20 (APELANTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação declaratória c/c cobrança. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Vinculação ao
salário

mínimo
. Inconstitucionalidade. Efeito repristinatório. Aplicação de lei anterior válida. Possibilidade. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c cobrança, na qual servidor público municipal pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade vinculada ao
salário mínimo
, com a aplicação da legislação anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, bem como o pagamento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a ordem constitucional; e (
ii
) é possível, diante da inconstitucionalidade da norma posterior, aplicar a legislação anterior válida mediante efeito repristinatório, sem
afronta à Súmula Vinculante 04 e ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3.

A vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
afronta o art. 7º, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante n
.
04 do STF, o que impõe o afastamento da norma municipal no caso concreto.

4.
A atuação do órgão fracionário não configura violação à cláusula de reserva de plenário, pois se limita à aplicação de entendimento vinculante do STF, nos termos do art. 949,
p.u
., do CPC.

5.
A regra geral que veda a substituição da base de cálculo por decisão judicial admite exceção quando há norma anterior válida, hipótese em que incide o efeito repristinatório decorrente da nulidade da norma inconstitucional.

6.
A Lei Complementar Municipal n
.
083/1990, ao estabelecer o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, permanece hígida, devendo ser aplicada, não havendo criação judicial de critério remuneratório, mas restauração da legalidade.

7.
O reconhecimento do direito implica o pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos nas verbas de natureza salarial, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização.

IV. Dispositivo
e tese
.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. É inconstitucional a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de
insalubridade de servidor público, nos termos da Súmula Vinculante nº 04 do STF.

2. Reconhecida a inconstitucionalidade da norma posterior, aplica-se a legislação anterior válida por efeito repristinatório, sem que isso configure atuação como legislador positivo
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, IV; CPC/2015, art. 949,
p.u
.; Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 04; STF, RE 565.714/SP; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Apelação Cível n
.
1001394-02.2025.8.11.0023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo

da 2ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos autos da ação declaratória c/c cobrança n. 1001581-10.2025.8.11.0023.

O apelante narrou
que é servidor público municipal, no cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Sustenta que percebe adicional de insalubridade calculado sobre o
salário

mínimo
nacional, conforme disposições das Leis Complementares Municipais n. 03/2005 e n. 19/2012.

Aduz que a referida base de cálculo afronta a Súmula Vinculante n. 04 do STF, que veda a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem de servidor público. Defende que a norma anterior (Lei Complementar n. 083/1990), em seu artigo 70, previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

Postulou a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas vigentes, com o reconhecimento do efeito repristinatório da legislação de 1990, e a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas aos últimos cinco anos (id. 354280898).

Asentençajulgou improcedentes os pedidos. O Juízo
de origem
fundamentou que, embora a base de cálculo atrelada ao
salário

mínimo
viole a Súmula Vinculante n. 04 do STF, o Poder Judiciário não possui função legiferante para determinar a incidência do adicional sobre o vencimento básico.

Consignou que a substituição do indexador por decisão judicial usurparia a competência do legislador municipal e feriria o Princípio da Separação dos Poderes. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (
Id
354280898).

Nasrazões recursais, o apelante sustenta a reforma integral do julgado, ao argumentar que a manutenção da sentença perpetua um estado de inconstitucionalidade confessado.

Requereu
a aplicação doefeito repristinatório. Assevera que, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade das Leis Complementares n. 003/2005 e n. 019/2012, opera-se o imediato restabelecimento da norma anterior válida, qual seja, o art. 70 da Lei Complementar Municipal n. 083/1990, que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.

Pontua que tal providência não configura atuação como legislador positivo, mas mera aplicação de legislação municipal pré-existente e constitucional.

Ademais, invoca a convergência jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, citando precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Apelação/Remessa Necessária 1002986-18.2024.8.11.0023), que reconheceu o efeito repristinatório em caso idêntico contra o mesmo Município.

Enfatiza a natureza alimentar da verba e o risco de violação à isonomia entre os servidores da mesma municipalidade (
Id
354281350).

Em sede decontrarrazões, o Município apelado pugn
ou
pelo desprovimento do recurso. Reitera que o STF, no julgamento do RE 565.714/SP, estabeleceu que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial enquanto não sobrevenha nova lei. Invoca a Súmula Vinculante n. 37 para impedir o aumento de vencimentos pelo Judiciário sob o fundamento de isonomia (
Id
354281354).

AProcuradoria-Geral de Justiça
informou ausência de interesse público que justificasse a sua atuação nos autos
(
Id
359463850).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre tecer breve consideração acerca da não submissão da matéria ao colendo Órgão Especial.

Embora a controvérsia envolva alegação de eventual inconstitucionalidade de norma, não se está diante de hipótese que imponha a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade.

A cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal e consolidada na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade impedir que órgãos fracionários dos tribunais declarem, de forma originária, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

No caso em exame, contudo, não se cogita de declaração de inconstitucionalidade da norma, mas apenas de sua interpretação e aplicação ao caso concreto, circunstância que afasta a necessidade de submissão da matéria ao Órgão Especial.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 949, parágrafo único, estabelece:

Art. 949. Se a arguição for: (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

A inconstitucionalidade da utilização do
salário mínimo
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público não é matéria nova ou controversa; ao contrário, é tema pacificado pela Corte Suprema por meio da Súmula Vinculante n. 04.

Portanto, a atuação deste Órgão Fracionário não consiste em declarar a inconstitucionalidade da lei municipal em tese ou com efeitos
erga omnes
, usurpando a competência do Órgão Especial.

Trata-se, rigorosamente, doafastamento da aplicação de dispositivos específicos(art. 65 da LC 003/2005 e art. 40, § 2º, da LC 19/2012)no caso concreto, em razão de
sua flagrante
incompatibilidade com enunciado vinculante da Corte Suprema.

Ao afastar a incidência da norma viciada no julgamento da lide entre as partes, esta Câmara exerce sua competência jurisdicional plena de aplicar o direito à espécie, interpretando o ordenamento jurídico à luz dos precedentes obrigatórios, sem que isso configure violação à reserva de plenário.

A remessa ao Órgão Especial, neste cenário, configuraria formalismo excessivo e contrário à celeridade processual, uma vez que a motivação da decisão da inconstitucionalidade já foi definida pelo STF.

Superada a questão da competência deste fracionário, pass
a-se
à análise do recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade pago ao servidor apelante.

A
própria sentença
consignou que
o ar
t.
7º, IV, da Constituição Federal veda a utilização do
salário

mínimo
como indexador para qualquer fim.

ASúmula Vinculante n.04estabelece:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

A regra geral adotada pelo STF,diante da Súmula Vinculante 4,tem sido a de reconhecer a inconstitucionalidade, mas vedar a substituição
imediata da base de cálculo pelo Judiciário, mantendo-se o valor nominal até superveniência de nova lei. Todavia, esta regra comporta uma exceção crucial:a existência de lei anterior válida que estabelecia critério diverso.

No sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o ato normativo inconstitucional é considerado nulo, incapaz de produzir efeitos jurídicos válidos desde o seu nascedouro. Por corolário lógico, uma lei inconstitucional não possui aptidão para revogar validamente a lei anterior naquilo que padece de vício.

O efeito repristinatório, decorrente da declaração deincidental deinconstitucionalidade, difere da repristinação legislativa prevista na LINDB. Enquanto a última exige previsão legal expressa, o efeito repristinatório no controle de constitucionalidade é automático: se a norma revogadora é nula (inconstitucional), a norma "revogada" nunca saiu, juridicamente, do ordenamento na parte afetada.

ALei Municipal 083/1990, em seu art. 70, prevê
– Id
354280874:

Art. 70 – Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente comsubstâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

ALei Complementar 003/2005alterou a base para o
saláriomínimo
-Id 354280875:

Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o
salário mínimo
, conforme segue:

I – 10% (dez porcento)para o grau mínimo;

II – 20%(vinteporcento) parao grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

Posteriormente, a Lei Complementar 19/2012manteve a base no
salário mínimo
para os profissionais da saúde– Id 354280876:

Art. 40 - Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.(...)

§ 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I -
grau
mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo.

II -
grau
médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo.

Aexpressão "
salário mínimo
" contida nasLeis Complementares003/2005 e 19/2012viola a súmula vinculante 4, assim, torna-se sem efeito a revogação tácita ou expressa que estas leis operaram sobre a base de cálculo prevista na Lei 083/1990.

Portanto, não se trata de o Poder Judiciário
criaruma
base de cálculo
nova
(o que violaria a SV nº 04), mas sim de reconhecer a vigência da legislação anterior que, validamente, elegeu o vencimento do cargo efetivo como base.

Neste sentido:

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda expressamente a vinculação do
salário mínimo
como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante nº 4 do STF.O § 2º doart. 40 da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, ao estabelecer o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição. Ajurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido quea inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no
salário mínimo
enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.(TJ-MT -Apelação Cível:
10013940220258110023, Relator:Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 24/02/2026)

O vácuo legislativo que a Súmula Vinculante4 visa proteger (impedindo o juiz de inventar um índice) não existe quando há uma lei pretérita constitucionalmente hígida pronta para ser aplicada.

As fichas financeiras (I
d
354280872) demonstram que o apelante recebe o adicional de insalubridade sob o código 65 (percentual de 40% ou 20% conforme a época).

O
apelante pugnou peloreconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 40, § 2º, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal 019/2012, com a consequente aplicação da norma anteriormente revogada (Lei Complementar 083/1990), no âmbito de ação ordinária.

A declaração incidental de inconstitucionalidade produz efeitos apenasentre aspartes, mas admite-se, no caso concreto, a aplicação da norma anterior válida.

A
inda que não seja possível declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 019/2012 com efeitos gerais ou repristinatórios automáticos, é possível reconhecer, no caso concreto, a incompatibilidade da utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade com a Constituição Federal.

Dessa forma, considerando que a vinculação ao
salário mínimo
viola o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, e que a Lei Complementar 083/1990 estabelecia como base de cálculo o vencimento do
cargo efetivo, deve ser afastada a aplicação do artigo 40, § 2º, incisos I a III, da Lei Complementar 019/2012 ao caso concreto, determinandoque o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo.

O reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base gera efeitos financeiros reflexos. O adicional, por sua natureza remuneratória habitual, deve repercutir no cálculo de férias, terço constitucional, 13º salário e horas extras (se houver), conforme a legislação municipal de regência.

Ressalto que deve ser observada aprescrição quinquenal(Decreto n.20.910/32), atingindo as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aorecurso de apelaçãopara reformar a sentença recorrida, afastando aaplicação do art. 65 da Lei Complementar Municipal 003/2005 e no art. 40, § 2º, da Lei Complementar Municipal19/2012, por violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federale asúmula vinculante 4 do STF,determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previao art. 70 da LeiMunicipal 83/1990.

Condenoo Município de Peixoto de Azevedo a recalcular o adicional de insalubridade d
o apelante
com base em seu vencimento base (cargo efetivo), bem como a pagar as diferenças pretéritas entre o valor pago (base
salário mínimo
) e o valor devido (base vencimento),incluindodiferenças sobre 13º salário, férias acrescidas do
terço constitucional e eventuais horas extras pagas,respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Opagamento dos valores pretéritos apuradosdeveráobservar os seguintes critérios:até 8.12.2021, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com redação dada pela Lei n.11.960/2009; de 9.12.2021 até 8.9.2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, conforme disposto na EC n.113/2021; a partir de 9.9.2025, com a vigência da EC n.136/2025, retorno à aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança para a mora.

Em razão da inversão do ônus
da
sucumbência,condenoo
Município de Peixoto de Azevedo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.Considerando acondenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026